Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos e etc. Na petição de ID 61391788, CYRELA DF 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A requerem a retirada dos autos da pauta para julgamento na 24a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (01/08/2024 até 08/08/2024) e sua inclusão para julgamento presencial, em razão de terem interesse em realizar sustentação oral. Na mesma oportunidade, requerem a juntada do Memorial e do Laudo Pericial que foi elaborado apontando supostas incongruências e vícios do laudo elaborado pelo perito do Juízo. A fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, retire-se o processo da pauta virtual supracitada e dê-se vista dos autos ao CONDOMÍNIO VEGA LUXURY DESIGN OFFICES para manifestação acerca dos documentos acostados. Anote-se e adotem-se as providências de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.